Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711093-87.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NELSON RAMOS BEZERRA FILHO DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 31 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator